Tribunal: TJSP
Processo: 1105592-80.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Apelação. Responsabilidade Civil. Acidente de Trânsito. Ação regressiva. Colisão lateral entre veículo e ônibus. Deslocamento lateral para transposição de faixas. Sentença de improcedência. Seguradora que comprovou a subrogação, pagou a indenização e efetuou a venda do salvado, pleiteando a diferença. Fotos apresentadas pelas partes que demonstram colisão lateral entre os veículos. Condutora

Ementa:
Apelação. Responsabilidade Civil. Acidente de Trânsito. Ação regressiva. Colisão lateral entre veículo e ônibus. Deslocamento lateral para transposição de faixas. Sentença de improcedência. Seguradora que comprovou a subrogação, pagou a indenização e efetuou a venda do salvado, pleiteando a diferença. Fotos apresentadas pelas partes que demonstram colisão lateral entre os veículos. Condutora segurada que afirmou que o ônibus seguia em faixa exclusiva de ônibus e ela estava na faixa esquerda ao lado, bem como que estava escuro, pretendia efetuar manobrada de conversão à direita e não viu o ônibus, que colidiu no veículo, perdeu o controle, subiu na calçada, atingiu veículo estacionado e um muro. Dever de cuidado do motorista que pretende efetuar a manobra de transposição de faixa de rolamento. Infringência aos arts. 34 e 35 do CTB. Culpa exclusiva da condutora do veículo segurado. Indenização indevida. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.